Tribunal: TJES
Processo: 5002318-87.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002318-87.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILENA ALCANTARA DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002318-87.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
EMILENA ALCANTARA DE SOUZA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES E OUTRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RELAÇÃO A ENTE FEDERATIVO DE OUTRO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES QUANTO À DISCUSSÃO DE AUTUAÇÕES LAVRADAS POR OUTRO ÓRGÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS INFRAÇÕES PELO ÓRGÃO AUTUADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência absoluta quanto ao DETRAN/RJ e ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para análise da legalidade das autuações que ensejaram o cancelamento da permissão para dirigir.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida reconheceu, inicialmente, a incompetência do juízo para processar e julgar demanda em face de ente federativo de outro Estado, determinando a extinção do feito em relação ao DETRAN/RJ. Na sequência, entendeu que, mesmo em relação ao DETRAN/ES, a pretensão autoral não poderia prosperar, porquanto o cancelamento da permissão decorreu de autuações realizadas por órgão de trânsito diverso, sendo necessária a análise da legalidade dessas infrações, o que não poderia ser feito em face do referido ente estadual.

De início, observa-se que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, em razão da incompetência territorial e da ausência de legitimidade passiva do ente remanescente, o que delimita o objeto recursal à verificação da correção da solução terminativa adotada.

No que se refere à incompetência territorial em relação ao DETRAN/RJ, verifica-se que a sentença aplicou entendimento vinculante no sentido de que entes federativos não podem ser demandados fora de seus limites territoriais, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que conduz à extinção do feito quanto à parte indevidamente demandada. Tal fundamento não foi infirmado de forma suficiente pela recorrente.

Superada essa questão, cumpre analisar a manutenção da extinção também em relação ao DETRAN/ES. Nesse ponto, a sentença reconheceu que o cancelamento da permissão para dirigir foi consequência de autuações realizadas por órgão de trânsito diverso, razão pela qual a pretensão de anulação do referido cancelamento pressupõe, necessariamente, a análise da legalidade das infrações que lhe deram origem.

Todavia, como corretamente consignado pelo juízo de origem, o DETRAN/ES não detém competência para revisar ou invalidar autuações lavradas por outro órgão integrante do sistema nacional de trânsito, limitando-se a aplicar as consequências administrativas decorrentes dessas penalidades, o que evidencia a ausência de legitimidade passiva para figurar em demanda cujo cerne reside na validade das infrações.

Assim, ainda que o ato final de cancelamento da permissão tenha sido formalizado pelo DETRAN/ES, tal providência decorreu automaticamente das penalidades impostas por outro ente, não sendo possível dissociar o exame do cancelamento da análise prévia da legalidade das autuações originárias, sob pena de violação à competência administrativa dos órgãos autuadores.

Nesse contexto, correta a conclusão do magistrado singular ao reconhecer a inadequação da via eleita em face do DETRAN/ES, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ausência de legitimidade passiva e da necessidade de direcionamento da pretensão contra o órgão efetivamente responsável pelas autuações.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, que observou os limites da atuação jurisdicional e a distribuição de competências no âmbito administrativo de trânsito, devendo ser integralmente mantida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)